Tribunal: TJBA
Processo: 0053185-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053185-52.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Tv Aratu SA Advogado(s): GIL RUY LEMOS COUTO, THIAGO MONTEIRO RANGEL APELADO: EUDES SANTOS ASSIS Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROLAÇÃO DE SEGUNDA SENTENÇA APÓS DEZ ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO OBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM 2013 QUE MANTEVE O VALOR DA CAUSA. NOVA SENTENÇA EM 2023 EXTINGUINDO O FEITO POR ABANDONO. VIOLAÇÃO DIRETA À COISA JULGADA MATERIAL E AO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE ABSOLUTA DO SEGUNDO DECISUM RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TV ARATU S/A em face de sentença que, em 2023, extinguiu incidente de impugnação ao valor da causa por abandono, com fixação de honorários, ignorando a existência de sentença definitiva anterior, proferida em 01/08/2013, que já havia julgado improcedente o pedido incidental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na validade de nova prestação jurisdicional sobre matéria já acobertada pela coisa julgada material, bem como na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual de impugnação ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicação da sentença de mérito em 2013 encerrou o ofício jurisdicional sobre o incidente, operando-se a preclusão consumativa para o magistrado e a imutabilidade da decisão pelo trânsito em julgado, nos termos dos arts. 494 e 502 do CPC. A prolação de nova sentença dez anos depois configura erro de procedimento grave e ofensa à segurança jurídica, tornando o segundo ato jurisdicional nulo de pleno direito. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a condenação em verba honorária em incidente de impugnação ao valor da causa, por falta de suporte legal específico para tal condenação em sede incidental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença de 2023 e restabelecer a plena validade do julgado de 2013. Tese de julgamento: "É nula a segunda sentença prolatada em processo onde já existe decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo objeto, ante a ocorrência de preclusão pro judicato e ofensa à coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 502, 505 e 506. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1987084/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/12/2023, DJe 07/12/2023; TJBA, Apelação nº 8002954-51.2022.8.05.0112, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 08/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0053185-52.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante TV ARATU S/A e como Apelado EUDES SANTOS ASSIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença proferida em 2023 e seus atos subsequentes, reconhecendo a validade da sentença de mérito de 01 de agosto de 2013, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA